Tribunal: TJBA
Processo: 8068149-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068149-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: N. S. D. O. C. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DE APELAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

O recorrente, menor de idade e portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra as operadoras de plano de saúde Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., alegando rescisão unilateral indevida do contrato de saúde coletivo por adesão sem prévia notificação.

2.

O Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou antecipadamente improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, sob a argumentação de que a matéria estaria pacificada pelo Tema 1082 do STJ, permitindo o julgamento liminar nos termos do art. 332, II, do CPC.

3.

O recorrente interpôs apelação pleiteando a anulação da sentença, sob o argumento de que a rescisão viola o Tema 1082 do STJ, e que o julgamento antecipado de improcedência desconsiderou a necessidade de instrução probatória quanto à essencialidade do tratamento multidisciplinar.

4.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, assegurando-se a continuidade do tratamento do recorrente até decisão final.

5.

O Ministério Público opinou pela anulação da sentença, ante a inadmissibilidade do julgamento na forma do art. 332, II, do CPC, com retorno dos autos à primeira instância para regular processamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6.

A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão do recorrente, menor de idade e diagnosticado com TEA, sem a devida notificação prévia, viola o Tema 1082 do STJ.

7.

Também se discute a possibilidade de julgamento liminar de improcedência, sem a devida instrução probatória, considerando a necessidade de produção de provas sobre a essencialidade do tratamento multidisciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8.

O Tema 1082 do STJ assegura a continuidade do tratamento de beneficiários diagnosticados com TEA, sendo inaplicável a rescisão unilateral que comprometa o acesso a tratamentos essenciais.

9.

O julgamento liminar de improcedência é possível apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de instrução probatória, o que não se verifica no caso concreto, dada a relevância da prova quanto à necessidade de tratamento multidisciplinar.

10.

O parecer ministerial corroborou esse entendimento, destacando que o Tema 1082 do STJ não limita a continuidade do tratamento apenas a casos de internação ou risco iminente de vida, devendo ser aplicado também a pacientes com TEA em tratamento contínuo.

11.

A sentença recorrida incorreu em error in procedendo, pois inviabilizou o amplo contraditório e a adequada análise dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do feito, mantendo-se, contudo, a tutela de urgência deferida, garantindo a continuidade do tratamento do recorrente até decisão final.

13.

Tese de julgamento: "A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, sem notificação prévia e em prejuízo ao tratamento multidisciplinar de paciente com TEA, configura afronta ao Tema 1082 do STJ. A impossibilidade de julgamento liminar sem a devida instrução probatória caracteriza error in procedendo, ensejando a anulação da sentença."

Dispositivos relevantes citados

·

Código de Processo Civil: arts. 332, II; 487, I; 1.012, § 4º; 1.013, § 3º.

·

Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada

·

Superior Tribunal de Justiça, Tema 1082.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº8068149-54.2024.8.05.0001, da Comarca de
Salvador
(BA), apelante N.S.O.C.
representado por sua genitora, MAIARA SOUZA DE OLIVEIRA e apelados
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ANULAR A SENTENÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .